Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710856-66.2021.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBSON DOS SANTOS CORREA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de ação penal pública incondicionada n. 0710856-66.2021.8.07.0004, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor de ROBSON DOS SANTOS CORREA, devidamente qualificado nos autos, denunciando-o como incurso no art. 157, caput, do Código Penal. Narra a denúncia (ID: 45331564), recebida em 08/11/2021 pelo Juízo a quo (ID: 45331565), in verbis: No dia 22 de julho de 2021, entre 6h00 e 6h30min, em via pública na Quadra 13, entre os conjuntos E e G, ao lado da Escola Classe 29, Setor Sul, Gama/DF, mediante violência física, ROBSON DOS SANTOS CORREA subtraiu, para si, uma bolsa contendo documentos pessoais, cartões bancários, material de trabalho, um creme e chaves residencial e de loja, pertencentes a Almira Santana Cunha. Consta dos autos que a vítima caminhava rumo à parada de ônibus quando foi abordada pelo imputado, o qual anunciou o assalto, dizendo: “Passa a bolsa, tia!”. A vítima recusou-se a atender à exigência e travou luta corporal com ROBSON, que, em certo momento, derrubou-a ao chão e conseguiu tomar a bolsa dela. Em seguida, o imputado empreendeu fuga. A vítima então acionou policiais militares, contou-lhes o ocorrido e informou-lhes que conhecia a mãe de ROBSON. Em diligências naquelas imediações, os policiais lograram êxito em obter o endereço do imputado e dirigiram-se ao local, mas não o localizaram. Entretanto, relataram os fatos à genitora dele. Posteriormente, a vítima compareceu na 14a Delegacia de Polícia para efetuar o registro de ocorrência policial e identificou ROBSON, por fotografia, como sendo o autor do delito. Nesse interregno, familiares do imputado compareceram na casa da ofendida e devolveram-lhe seus pertences. Após regular instrução, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal do Gama (ID: 45331610) condenou ROBSON DOS SANTOS CORREA como incurso no art. 157, caput, do Código Penal e estabeleceu pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão, regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculado cada dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente. O Sentenciante concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. O acusado foi condenado ainda ao pagamento das custas processuais. Inconformado, em suas razões recursais (ID: 44295070), o réu, por meio de sua defesa técnica, requer a desclassificação do crime de roubo simples para o delito de furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal. A defesa sustenta que não existem nos autos provas suficientes demonstrando que ROBSON praticou a ação delitiva com violência ou grave ameaça, o que afasta o núcleo do crime de roubo. Alega que a conduta do acusado melhor se enquadra no delito de “furto por arrebatamento”, diante da inexistência de agressões ou ameaças contra a vítima. O Ministério Público não apresentou contrarrazões formais (ID: 45331625). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo não conhecimento e desprovimento do apelo (ID: 45976247). É o breve relatório. Decido. De plano, afirmo que o recurso não deve ser conhecido. Isso porque a defesa técnica suscitou, em suas razões recursais (ID: 45331623), tese que não foi apresentada ao juízo de origem. Em alegações finais (ID: 45331577), a Defensoria Pública limitou-se ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do réu, não apresentando nenhuma outra tese defensiva. Em seu apelo, no entanto, pugnou pela desclassificação do delito de roubo simples (art. 157, caput, do CP) para o crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) ante a inexistência de provas de que o acusado se utilizou de violência ou grave ameaça na prática da conduta delitiva. Conforme cediço, o recurso de apelação se presta a devolver ao Tribunal a matéria já impugnada, para que haja a sua reapreciação. No caso em análise, o reexame da matéria fica inviabilizado, haja vista que sequer fora objeto de apreciação pelo órgão jurisdicional inferior. Considerando que o exame pela instância revisora de pedido não submetido ao Juízo de 1o grau implica supressão de instância, o recurso não merece ser conhecido. Não é outro o entendimento desta Turma, inclusive desta Relatoria: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. É vedado à instância revisora analisar pedido não submetido ao Juízo de 1o grau, sob pena de supressão de instância. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1327778, 07236402120208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO TENTADO NÃO ACOLHIDO. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constitui inovação recursal suscitar matéria não apreciada pelo juízo a quo, não devendo ser conhecida por configurar supressão de instância. (...) (Acórdão 1139697, 20170310075787APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/11/2018, publicado no DJE: 29/11/2018. Pág.: 129/144) - grifo nosso Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO do recurso por inadmissível. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. I. Brasília, 8 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador